Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR.VÍNCULO ASSOCIATIVO VERIFICADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE CONFIGURADA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA COBRAR AS DESPESAS CONDOMINIAIS COMUNS. IMÓVEL QUE GEROU A DÍVIDA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. LEI No 8009/1990, ART. 3o, INC. IV. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplica-se ao caso a proibição do venire contra factum proprium, vedando o comportamento contraditório da agravante que em primeiro momento compareceu em juízo reconhecendo a propriedade do imóvel e a dívida decorrente de sua manutenção e em cumprimento de sentença rechaça sua obrigação.
2. Ainda que não tenha anuído expressamente à associação, ao beneficiar-se dos serviços de sua administração, a agravante não pode eximir-se de custear o rateio de suas despesas, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. Precedentes
4. A formalização do acordo, que gerou sentença homologatória do qual se busca ao cumprimento, concretizou a relação jurídica entre as partes.
5. A exceção à impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas devidas por morador a associação de moradores que constituiu condomínio irregular.
6. Ao apontar o excesso de execução, incumbe à agravante demonstrar onde reside o mesmo mediante planilha de cálculo descriminando os valores.
7. Recurso desprovido.